Tribunal: TJES
Processo: 5004168-78.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004168-78.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIS HENRIQUE CSINCSAK e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. RÉ FORAGIDA. QUALIFICADORAS. CRIME CONEXO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática de homicídio qualificado, em contexto de cobrança de dívida ligada ao tráfico de drogas, com imputação de atuação conjunta e crime conexo de associação para o tráfico. As defesas alegaram cerceamento de defesa, ilicitude de provas digitais, ausência de indícios de autoria, necessidade de afastamento das qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de interrogatório de ré foragida; (ii) verificar se houve ilicitude das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos da pronúncia; e (iv) determinar se devem ser mantidas as qualificadoras, o crime conexo e a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interrogatório não gera nulidade quando decorre da condição de foragida da acusada, que possui defesa técnica constituída.

4. A suposta quebra da cadeia de custódia não invalida a prova digital sem demonstração concreta de adulteração, manipulação ou prejuízo.

5. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri examinar as controvérsias probatórias.

6. A materialidade está demonstrada por boletins, relatório investigativo e laudos periciais, e os indícios de autoria decorrem da prova oral, das mensagens extraídas do celular da vítima e das imagens de videomonitoramento.

7. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes, pois há indícios de motivação ligada a dívida do tráfico e de emboscada que dificultou a defesa da vítima.

8. O crime conexo de associação para o tráfico deve ser submetido ao Tribunal do Júri diante da conexão, em tese, com o homicídio.

9. A prisão preventiva permanece necessária diante da gravidade concreta do fato, do contexto de tráfico de drogas e da condição de foragida da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interrogatório de ré foragida não configura nulidade quando há defesa técnica constituída.

2. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática sem prova de adulteração ou prejuízo.

3. A pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

4. As qualificadoras e o crime conexo devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri quando não forem manifestamente improcedentes.

5. A condição de foragida, somada à gravidade concreta do fato, justifica a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 312, 413, 415, 565 e 581, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 12.850/2013; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 870.456/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 978.574/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 3.039.158/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.12.2025; TJMT, RSE nº 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 19.06.2024; STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.217.131/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no RHC nº 231.088/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004168-78.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTES:
LUIS HENRIQUE CSINCSAK e MARIA DA PENHA RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
LUIS HENRIQUE CSINCSAK ALVES e MARIA DA PENHA RODRIGUES DA SILVA
em face da r. decisão (fls. 773/807 do ID 18037748) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0007822-03.2022.8.08.0024, os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal

Em suas razões recursais (fls. 829/851 do ID 18037748), a defesa de
LUIS HENRIQUE
, suscita, preliminarmente, a nulidade do feito em razão de suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas do aparelho celular da vítima, bem como a imprestabilidade dos testemunhos de “ouvir dizer”. No mérito, pugna pela despronúncia, ao argumento de ausência de
animus necandi
e de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

Por sua vez, a defesa de
MARIA DA PENHA
, em suas razões (fls. 853/881 do ID 18037748), argui, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da não realização de seu interrogatório judicial, além de renovar a tese de ilicitude da prova digital. No mérito, requer a despronúncia ou a absolvição sumária, sob o fundamento de inexistência de indícios suficientes de sua atuação como mandante do delito e de ausência de configuração do crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o
parquet
de 1º grau (fls. 904/918 do ID 18037748) e a Assistente de Acusação, Sra. Carla Roberta Birchler dos Santos, representada por seu advogado, Dr. Wesley Santos Guedes, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos, refutando as preliminares suscitadas e defendendo a existência de substrato indiciário suficiente à manutenção da pronúncia.

Na mesma oportunidade, a Assistente de Acusação apresentou razões em Carta Testemunhável, pretendendo a inclusão do crime de organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/13, por meio de
emendatio libelli
(ID 18408273).

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (fls. 919/921 do ID 18037748).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 19637942, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

Registro, por oportuno, que a
Carta Testemunhável
foi distribuída nos termos do art. 6º do Ato Normativo nº 254/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça, recebendo a numeração
5008883-41.2026.8.08.0000
no sistema PJe2 (ID 19588036).

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 361/365 do ID 18037748):

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 09 de outubro de 2024, por volta das 23:50, em via pública, sito na Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley, nesta Comarca, os denunciados VINICIUS VIEIRA MARÇAL JUNIOR e LUIS HENRIQUE CSINCSAK ALVES, a mando da também denunciada MARIA DA PENHA RODRIGUES DA SILVA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do disparo de arma de fogo desferido contra a vítima SAMUEL FROTA, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico acostado às fls. 42/43.

Segundo os autos, ao tempo da ação delituosa, os denunciados VINICIUS, LUIS HENRIQUE, e MARIA DA PENHA, bem como a vítima SAMUEL, integravam a facção criminosa que atuava na região do Bairro Jardim Camburi, ligada ao PCV – Primeiro Comando de Vitória, organização que, naquela localidade, era liderada pela denunciada MARIA DA PENHA.

No dia dos fatos, o denunciado LUIS HENRIQUE, sob a liderança de MARIA DA PENHA, realizou uma cobrança à vítima SAMUEL relacionada ao tráfico de drogas, ocasião em que esta se comprometeu a pagar a dívida mediante a venda de uma arma de fogo que possuía.

Conforme revelam os autos, momentos antes do crime, os denunciados VINICIUS, LUIS HENRIQUE e MARIA DA PENHA se reuniram nas proximidades de uma distribuidora de bebidas, onde planejaram minuciosamente a execução do delito, conforme registrado por câmeras de videomonitoramento.

Após o acordo criminoso, LUIS HENRIQUE marcou um encontro com a vítima SAMUEL no local previamente combinado. Quando a vítima chegou ao ponto de encontro, foi surpreendida e abordada pelo denunciado VINICIUS, que a executou com um tiro na cabeça.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, uma vez que foi praticado para fazer valer as leis internas impostas pela facção criminosa no controle do tráfico de drogas, segundo as quais não é tolerado que um traficante contraia dívidas sem pagamento. Nesse contexto, a execução da vítima teve como objetivo não apenas saldar a dívida decorrente da atividade ilícita, mas também enviar uma mensagem de poder e intimidação aos demais membros da comunidade e aos integrantes do grupo, consolidando o domínio da facção criminosa e reforçando sua autoridade. Tal motivação, além de moral e socialmente desprezível, revela desprezo pela vida humana e a utilização do homicídio como instrumento de controle e imposição de regras criminosas.

O crime foi cometido mediante traição, emboscada e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados, agindo em superioridade numérica, planejaram o ataque de forma sorrateira. A vítima foi atraída a uma emboscada em local previamente escolhido pelos executores, onde foi surpreendida e não teve qualquer chance de reação ou possibilidade de fuga. Tais circunstâncias revelam o grau de covardia e a premeditação que caracterizaram o delito.

As informações contidas nos autos revelam que os denunciados, ao tempo da conduta, estavam associado com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas e expandir os domínios da facção criminosa ligada ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), nesta Capital, configurando-se a conduta típica prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/06. [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do artigo 581, IV, do Código de Processo Penal, e foi manejado por parte legítima e interessada, observando-se a tempestividade. Presentes, portanto, conheço dos recursos e passo à análise das teses aventadas.

I – DAS PRELIMINARES

I.1 Da preliminar de cerceamento de defesa (recorrente Maria da Penha)

A defesa suscita a nulidade do feito, sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa em razão da não realização do interrogatório judicial da recorrente durante a instrução processual.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos autos, a apelante encontra-se foragida desde 23/01/2025, circunstância que inviabilizou a prática do ato. Desse modo, a ausência do interrogatório não decorreu de omissão do Juízo de origem, mas da própria conduta voluntária da acusada, que se furtou à persecução penal.

Ademais, verifica-se que a ré possui advogado regularmente constituído desde a fase de resposta à acusação, tendo a defesa técnica acompanhado o feito, com plena possibilidade de requerer diligências, arrolar testemunhas e apresentar manifestações, inexistindo restrição concreta ao contraditório ou à ampla defesa.

Embora o interrogatório constitua relevante meio de defesa, não há falar em nulidade quando sua não realização decorre da condição de foragida da própria acusada, sob pena de se admitir que a parte se beneficie de comportamento processual incompatível com a boa-fé e a lealdade processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que não se reconhece nulidade pela ausência de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído, porquanto ninguém pode se beneficiar da própria torpeza:

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece nulidade na falta de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído, pois não se pode beneficiar da própria torpeza para alegar nulidade de atos processuais.

(AgRg no HC n. 870.456/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS EM APELAÇÃO. INTERROGATÓRIO DE RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. JUNTADA DE NOVAS PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos,
não sendo legítima a pretensão de ser interrogado por videoconferência, já que tal situação configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais.
4. O Tribunal de origem, em decisão devidamente fundamentada, indeferiu o pedido de realização de interrogatório por videoconferência e de produção de novas provas em sede de apelação porque extemporâneo e não se tratar de fato ou documento novo. 5. Não havendo demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia a justificar a impetração, não é cabível a revisão da conclusão do Tribunal de origem em habeas corpus, uma vez que demandaria reexame fático-probatório. [...]
(AgRg no HC n. 978.574/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 22/12/2025.) - destaquei

Além disso, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido. No caso, a impossibilidade de realização do interrogatório judicial decorreu diretamente da condição de foragida da acusada, inexistindo prejuízo atribuível ao Estado-Juiz.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pela defesa de Maria da Penha.

I.2 Da preliminar de quebra da cadeia de Custódia e ilicitudes das provas

As defesas dos recorrentes sustentam a ilicitude das provas digitais acostadas aos autos, sob o argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia na extração de imagens e
prints
do aparelho celular da vítima, o qual teria sido desbloqueado por enfermeira no nosocômio e documentado por policial militar, sem prévia autorização judicial e sem geração de código
hash
.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A quebra da cadeia de custódia somente se configura quando demonstrada irregularidade apta a comprometer a preservação, autenticidade ou integridade da prova, desde sua coleta até sua análise. No caso, as defesas não apontaram elemento concreto de contaminação, adulteração ou manipulação do material probatório,
limitando-se a alegações genéricas acerca da suposta fragilidade do procedimento adotado.

Ressalte-se, ademais, que os atos foram praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, gozando de presunção relativa de legitimidade, a qual não foi infirmada por prova em sentido contrário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual irregularidade formal na cadeia de custódia não gera, por si só, nulidade da prova, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto ou de indícios mínimos de adulteração:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quebra da cadeia de custódia não acarreta, automaticamente, a nulidade da prova. Para que a nulidade seja reconhecida, é imprescindível a demonstração de prejuízo concreto e indícios mínimos de adulteração da prova.
6. No caso, não foram apresentados elementos que evidenciem adulteração dos objetos apreendidos ou interferência na prova, conforme afirmado pelo juízo de primeiro grau e pelo acórdão recorrido. 7. A ausência de lacre nos objetos apreendidos não gera presunção de inautenticidade, sendo necessário demonstrar efetivamente a adulteração ou prejuízo concreto. 8. O agravante não trouxe novos argumentos ou elementos concretos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

(STJ; AgRg-AREsp 3.039.158; Proc. 2025/0337813-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/12/2025) – destaquei

No tocante aos registros extraídos do aplicativo WhatsApp, também não se verifica nulidade. Os
prints
juntados aos autos não foram impugnados de forma específica quanto à autenticidade, autoria ou conteúdo, tendo a defesa se limitado a alegar, genericamente, a ausência de exame pericial ou de código
hash
, sem indicar qualquer adulteração concreta.

Além disso, tais elementos não serão valorados de forma isolada, mas em conjunto com as demais provas produzidas,
cuja suficiência será apreciada no exame do mérito recursal.

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo ou de comprometimento da fidedignidade do material probatório, rejeito a preliminar de ilicitude das provas por suposta quebra da cadeia de custódia.

Dessa forma, a análise sobre a robustez do acervo probatório será realizada no exame meritório do recurso, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

Superadas as preliminares, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria/participação e de
animus necandi
aptos a amparar a decisão de pronúncia. As defesas postulam a impronúncia dos recorrentes ou, subsidiariamente, a absolvição sumária, bem como o afastamento das qualificadoras, do crime conexo e, ainda, a revogação da prisão preventiva da recorrente.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a
materialidade do delito
imputado aos recorrentes restou devidamente comprovadas por meio do o boletim unificado nº 55940613 (fls. 4/10 do ID 18037748), relatório de investigação em local de homicídio (fls. 10/15 do ID 18037748), boletim de atendimento nº 55940282 (fls. 15/18 do ID 18037748), laudo pericial 14.590/2025 (fls. 38/40 do ID 18037748) e pelo laudo de exame cadavérico (fls. 42/43 do ID 18037748).

Os
indícios suficientes de autoria
restaram comprovados pela
prova oral produzida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A testemunha Letícia Frota, irmã da vítima, confirmou em juízo que, no mesmo dia do homicídio, a vítima relatou estar sendo ameaçada em razão de desavença relacionada ao tráfico de drogas, mencionando o nome de “Magrinho” e a expressão “gerente de Penha”. Confira-se:

[...] Ele falou para a senhora, então, que estava ameaçado? Sim, mas o que acontece: como ele estava sempre drogado, nem tudo eu levava em consideração. Mas, hoje em dia, faz sentido para mim. Então, explica para a gente o que foi essa questão de ameaça. Como é que foi? O que ele disse? Quando ele disse? O que é que ele relatou? No mesmo dia do assassinato dele, de manhã cedo, ele tinha feito tatuagens. E, quando ele chegou na hora do almoço - um pouco depois né, eu que estava almoçando - na parte da tarde, ele falou “liga para o porteiro e não deixe ninguém subir e tal, porque eu discuti... Né? Por conta de droga”, ele falou, algo nesse sentido. Não me recordo quais foram as palavras. Mas foi nesse sentido. Ele falou com quem que ele discutiu? Com um tal de Magrinho, e perguntou se eu conhecia, e falou “gerente de Penha”. Só que eu não levei em consideração por conta de que ele já havia tido surtos psicóticos, né? Ele vivia drogado. Só que, hoje em dia, para mim faz sentido o que ele falou aquela tarde. Vamos esmiuçar isso melhor. A senhora falou que ele foi ameaçado e aí ele disse “gerente de Penha”? Eu não entendi direito. Sim. Penha é uma pessoa? A senhora sabe? Foi o que ele me perguntou. Mas a senhora não sabe... Creio que seja a Maria Aparecida que está em investigação. Entendi. Ele perguntou, ele falou assim “gerente de Penha, você conhece?”, eu falei “não conheço”. Tá. E falei para ele se acalmar, que não fazia sentido, né? Essas coisas. Mas aí, como a senhora falou, a senhora estava - como ele sempre estava drogado ou em surto psicótico, a senhora não levou em consideração. É isso? É, isso. E essa fala... Não sempre, mas havia tido surtos psicóticos, né? Drogados. Essa fala dele foi no dia do homicídio? Sim, foi no dia do homicídio. Ele pediu para eu ligar para o porteiro para não deixar ninguém subir, só falou isso. Ninguém, não falou quem. E perguntou se eu conhecia essa pessoa, esse magrinho gerente de Penha. E essa ameaça que ele disse para a senhora era relacionada a dívida de droga? Sim. [...] (mídia ID 56390914)

A testemunha sigilosa 01/25, por sua vez, narrou a dinâmica delitiva, afirmando que a vítima teria sido atraída por “Magrinho” para uma emboscada, ocasião em que teria sido surpreendida e executada por “VN”:

[...] O que a senhora sabe da morte do Samuel? Eu sei que, na noite do acontecido, ele estava querendo fazer uso de droga, e aí entrou em contato com umas pessoas, no qual ele teve um desentendimento naquela noite, e, por fim, aconteceu o que aconteceu, né? A mando de uma pessoa. Sim, mas... Eles tiveram oportunidade naquela noite. Eu preciso que a senhora dê para a gente o nome dessas pessoas e especifique mais. Tá, ok.
É... Eu sei que ele teve contato com um tal de “Magrinho” naquela noite, inclusive foi ele que mandou mensagem para ele, pedindo para que ele fosse ao encontro dele.
Sim. Ele, na inocência, foi, né? Ele queria fazer uso de drogas, ele, na inocência, foi, e aconteceu que teve uma emboscada para ele, né? No caso, ele encontrou com esse “Magrinho”, e logo em seguida apareceu o “VN”, que atirou pelas costas, né? “VN” atirou pelas costas? É, porque foi na nuca, foi na cabeça que ele deu o tiro, né? Porque não deu nem tempo dele correr nem nada, ele foi pego de surpresa ali naquela noite. E o motivo disso aí foi a dívida de droga? Também, acredito que seja. Que foi por causa de droga, sim, né? Porque ele estava com um consumo muito grande há uns tempos, né? E aí, eu acho que eles também tiveram algum tipo de desentendimento nessa confusão toda, e aí eles tiveram a oportunidade de cometer o assassinato (mídia ID 56390914)

Os policiais civis responsáveis pela investigação, ouvidos em juízo, também detalharam a dinâmica apurada, indicando a existência de divisão de tarefas entre os envolvidos, consistente na suposta atração da vítima ao local, planejamento prévio e execução do crime. Senão vejamos:

[...] Fala aí o que o que o sabe sobre a morte do Samuel. Eu sei sobre a morte do Samuel é que foi o - Samuel era envolvido no no tráfico ali em Jardim Camburi e a morte foi arquitetada por três pessoas, que é o Luis Henrique, o “Magrinho”, a Penha, que eles chamam de “tia Penha”, que é uma traficante ali no bairro e o Vinícius, que foi o executor. A gente, a gente investigou, descobriu que o Samuel tinha uma dívida do tráfico, houve uma desavença com o Luis Henrique e teve uma cobrança dessa dívida, aí as três pessoas juntaram, arquitetaram, o Luis Henrique atraiu o Samuel até o ponto onde ele foi executado pelo Vinícius. E o motivo disso aí foi o quê? Dívida de droga, disputa de ponto, foi o quê? Dívida de de de droga, inclusive a gente tem mensagem no celular dele, do Samuel, uma conversa dele com o Luis Henrique, em que o Luis Henrique cobra ele uma dívida, inclusive ele fala que ia pagar, ele manda um comprovante, o comprovante não era nem um comprovante de pix, era como se fosse uma cobrança e depois ele fala que ia vender uma arma, uma pistola, ele fala um “APT”, uma pistola pra pagar a dívida, isso no mesmo dia que aconteceu o homicídio. [...]

(Depoimento prestado pelo Policial Civil Ernani Miranda Reis, em Juízo) – destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...] Depois com o passar das investigações, a gente identificou que esse homicídio foi planejado horas antes, ou pelo menos uma ou duas horas antes, em uma distribuidora de cerveja em Jardim Camburi. E como eu havia falado, o “Magrinho” estava lá no local e encontrou a Maria da Penha com quem, juntamente com o executor - o executor que é o Vinicius - fizeram os ajustes para que pudessem cometer o crime. Então o Luis foi a pessoa que atraiu uma vítima pro local do crime, o Vinicius foi a pessoa que executou o Samuel com um tiro de pistola e a Maria da Penha, que conforme informações coletadas é uma traficante de Jardim Camburi, foi quem juntamente planejou e autorizou a referida execução. [...][...] O crime foi emboscado? Eles atraíram? Foi emboscada. Sem qualquer chance de defesa da vítima. [...] A dinâmica do crime ela fica bem clara quando a gente pega essas imagens que foram obtidas logo depois do crime e as compara com os vídeos obtidos da distribuidora de bebida de forma que, foi possível inclusive com essa análise dos vídeos da distribuidora de bebida, de certa forma, autenticar o conteúdo das imagens obtidas pelo policial no momento do crime. Há uma comparação de horários que permite inferir que aquelas imagens obtidas são autênticas, e em relação a dinâmica em si, o “Magrinho” faz uma cobrança ao Samuel, o Samuel em algum momento dessa conversa ele disse que vai fazer a quitação de uma dívida, inclusive estava de posse de uma pistola que iria vendê-la [...]. E nessa dinâmica a gente vai para a análise das imagens e vê que há de fato o encontro do "Magrinho” com a Maria da Penha na distribuidora, há imagens da distribuidora em que há conversas entre Maria da Penha e o "Magrinho”, e no exato momento em que o "Magrinho” mostra o seu celular para a Maria da Penha, é no exato horário em que, na imagem recuperada lá do policial, em torno de onze horas da noite senão me engano, o "Magrinho” pede para que o Samuel vá até o encontro. [...]

(Depoimento prestado pelo Policial Civil Igor de Moraes Peres, em Juízo) – destaquei

Esses relatos, considerados em conjunto e na
perspectiva própria do
juízo de admissibilidade
, conferem suporte à conclusão de que há
indícios suficientes
a indicar a participação dos Recorrentes, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Não procede, portanto, o pedido de impronúncia ou absolvição sumária fundado na alegada ausência de provas ou na suposta fragilidade dos depoimentos. Nesta fase processual, não se exige certeza condenatória, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Além disso, as declarações prestadas em juízo não se mostram isoladas, pois
dialogam com os dados extraídos do aparelho celular da vítima, com as mensagens relativas à cobrança de dívida e com as imagens de videomonitoramento obtidas no estabelecimento “Alvo de Bebidas”
.

Assim, eventual dúvida acerca da efetiva participação dos recorrentes, da credibilidade dos depoimentos, da dinâmica delitiva ou da existência de
animus necandi
deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, e não nesta fase de cognição limitada.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que, havendo elementos mínimos indicativos da prática de crime doloso contra a vida, compete ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que bastam a prova da materialidade e os indícios de autoria para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença resolver as controvérsias probatórias:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
- destaquei

Dessa forma, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não há falar em impronúncia, tampouco em absolvição sumária, medidas reservadas a hipóteses excepcionais em que ausentes indícios mínimos de autoria ou evidenciada, de plano, alguma das hipóteses do artigo 415 do CPP, o que não se verifica no caso concreto.

Noutro giro, as defesas dos recorrentes buscam o
afastamento da
s
qualificadora
s
imputada
s
.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa.

O
motivo torpe
encontra respaldo nos indícios de que a execução teria sido motivada por dívida relacionada ao tráfico de drogas e por desavenças decorrentes dessa atividade ilícita. Já o recurso que dificultou a defesa da vítima está amparado na dinâmica descrita nos autos, segundo a qual a vítima teria sido atraída a determinado local, em contexto de emboscada, e surpreendida por disparo pelas costas, sem possibilidade efetiva de reação.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

_______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

De igual modo, não merece acolhimento o pleito de afastamento do crime conexo de associação para o tráfico. Reconhecida, em princípio, a conexão entre o delito doloso contra a vida e a suposta atuação dos envolvidos no contexto do tráfico de drogas, compete ao Tribunal do Júri apreciar também o crime conexo, nos termos da competência constitucionalmente estabelecida.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM O CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. [...] 3. Assim, reconhecido pelo Tribunal a quo, de forma fundamentada e com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a ausência de conexão entre o delito de associação e o crime doloso contra a vida, infirmar tal fundamento demanda imprescindível reexame de prova, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 4.
Se, a contrario sensu, "a Corte de origem entendeu que por ser o crime de homicídio conexo ao tráfico de drogas, o julgamento de ambos deveria ser feito pelo Tribunal do Júri. Afastar a referida conexão importa em incursão no conteúdo fático-probatório carreado aos autos, tarefa inviável em recurso especial, ex vi do Verbete n. 7 da Súmula deste Tribunal

(AgRg no REsp n. 2.217.131/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) - destaquei

Por fim, a defesa da recorrente Maria da Penha requer a revogação de sua prisão preventiva, alegando a ausência de fundamentos e requisitos a sustentar a custódia cautelar. Contudo, sem razão.

A manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a gravidade concreta da conduta imputada, o suposto contexto de atuação no tráfico de drogas, a apontada posição de liderança ou influência local da recorrente e, sobretudo,
sua condição de foragida da Justiça.

Tal circunstância evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade da prisão preventiva em contexto de homicídio qualificado relacionado à disputa ou atuação de grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, especialmente quando evidenciada a gravidade concreta do delito, o risco à ordem pública e a inadequação das cautelares alternativas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
O decreto de prisão preventiva, mantido pelo Tribunal de Justiça, encontra fundamentação concreta na garantia da ordem pública, destacando-se a motivação do crime (disputa territorial entre grupos criminosos por pontos de venda de drogas), o emprego de arma de fogo em via pública, a morte de vítima que nem sequer era alvo principal e o risco de reiteração delitiva revelado por histórico de envolvimento com criminalidade e posterior prisão por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
6.
A jurisprudência do Tribunal Superior admite a decretação e manutenção da prisão preventiva antes do trânsito em julgado, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, reputando suficiente a fundamentação baseada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e no contexto de violência associado ao tráfico de drogas, o que evidencia risco à ordem pública e afasta a substituição por medidas cautelares diversas.
7. A alegação de álibi demanda exame vertical e aprofundado da prova, pois envolve a confrontação de documentos produzidos pela defesa (prints e gravações de conversas de aplicativo de mensagens, registros de consumo e deslocamento) com dados telemáticos extraídos do celular do paciente que indicam sua presença na cidade do crime nos dias próximos ao fato, incluindo pesquisas e contatos compatíveis com o horário do homicídio, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seu recurso. 8. O histórico criminal e os registros de envolvimento anterior com atos infracionais e outros delitos indicam periculosidade e tendência à reiteração delitiva, servindo como fundamento autônomo para a imposição e manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública, conforme orientação consolidada da Corte Superior. 9. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de indícios suficientes de autoria e à adequação da custódia cautelar implicaria indevido revolvimento fático-probatório, que deve ser reservado ao juízo natural do processo, especialmente à decisão de pronúncia e ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

(AgRg no RHC n. 231.088/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026.) - destaquei

Assim, permanecendo hígidos os fundamentos que justificaram a segregação cautelar, especialmente diante da condição de foragida da recorrente, não há falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Reator, para negar provimento aos recursos.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.